Tribunal: STF
Processo: ARE 973004
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. RESCISÃO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JUIZADOS ESPECIAIS. TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ao exame do RE 635.729-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, em seguida, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que adota, como razões de decidir, os fundamentos contidos na sentença recorrida.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.